Tribunal: TJDFT
Processo: 0703092-69.2020.8.07.0002
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL DA FILHA. MATRÍCULA EM CURSO TÉCNICO. TRATAMENTO MÉDICO PERMANENTE. NECESSIDADE DOS ALIMENTOS PAGOS PELO GENITOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com a maioridade dos filhos, a obrigação de sustento dos pais se extingue, mas o encargo alimentar pode permanecer, lastreado nos laços de parentesco (artigo 1.694 do Código Civil).
2. Comprovado no caso concreto que a alimentanda, apesar de já contar com 21 anos de idade, estuda em curso técnico e ainda padece de problemas de saúde, deve ser prolongado o dever de o pai prestar alimentos, com redução do percentual outrora estabelecido, em decorrência da sua piora financeira.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.